Tribunal: TJES
Processo: 5002270-92.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002270-92.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CLYDIANA CORREA FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002270-92.2024.8.08.0026

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: CLYDIANA CORREA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURAD
OS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12314500. Contrarrazões no Id. 12314504, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12314500), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 12314499), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1. CONDENAR as Requeridas, a título de danos materiais, ao pagamento de R$376,92 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) em favor das Requerentes, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora e correção monetária a partir do desembolso. 2. CONDENAR as Requeridas ao pagamento de R$2.000,00 em favor das Requerentes,a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, a qual considero a data da citação, e correção monetária a partir desta data.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais

sob argumento de que a parte autora comprou uma maquininha de cartão, com previsão de entrega até 07/03/2022, mas não foi entregue. Solicitou a entrega e o cancelamento várias vezes, mas sem êxito. Requereu dano material no valor de R$ 376,92, referente ao valor pago pela máquina, e dano moral no valor de 39 salários mínimos.

A Recorrente em suas razões recursais
pleiteia
a reforma da r. sentença, alegando que houve culpa exclusiva da autora, pois não indicou o endereço correto bem como realizou três tentativas de entrega.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese os argumentos recursais, não há provas de que o endereço indicado para entrega da máquina estava incorreto. No Id. 12314492 - Págs. 8/7 não há informação sobre o endereço inserido. A ré também não apresentou código de rastreamento e, apesar de ter alegado que a autora poderia ter retirado o produto nos Correios, não informou se a entrega ocorreu por meio da citada empresa pública ou por transportadora bem como também não indicou em qual agência a autora poderia ter retirado o produto. Apresentou tão somente telas sistêmicas que não se prestam a comprovar suas afirmações.

Da mesma forma o atendimento fornecido à consumidora foi insuficiente (Id. 12314181). Como destacou o juízo de origem, “
Pelo que se lê no ID 48451052, a autora a todo momento estava em contato com a empresa narrando a falta de entrega, lado outro a empresa não agiu conforme se esperava, prestando o devido auxilio para que o produto fosse de fato entregue ao consumidor, que aliás, pagou por este.
” A autora não conseguiu acompanhar o rastreamento de entrega do produto bem como também não conseguiu realizar o cancelamento. Se o produto não foi entregue, o valor pago deveria ao menos ter sido devolvido.

Nesse sentido, comprovado os danos materiais, deverão ser ressarcidos.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré/recorrente a restituir R$ 376,92

a título de danos materiais referente ao valor pago pela máquina de cartão.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que a autora suportou
frustração pelo não recebimento do produto adquirido e ainda não recebeu o estorno da compra. Os fatos ocorreram em 2022 e a autora ajuizou a presente ação em 2024
, evidenciado a negligência da empresa recorrente para entregar o produto comprado pela consumidora ou ao menos devolver o valor pago,
o que caracteriza
dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.
5
00,00 (dois mil

reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)